Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717138-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILENA KALINE DA SILVA, YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente os patronos da ré MILENA KALINE DA SILVA para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e a ré deverá ser intimada para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 16:59:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator